Tribunal: CARF
Processo: 14337.000086/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000086/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.016 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA CAPITÓLIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 03-27.916, pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, às fls. 38/43:
Trata-se de auto-de-infração (Debcad no 37.127.l95-9) lavrado contra a empresa em
epígrafe, consolidado em 26/12/2007, em razão de haver infringido o dispositivo
previsto no artigo 32, inciso IV, § 5°, da Lei 8.212, de 24 de julho de 199l.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000086/2008-49
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000086/2008-49

Conforme Relatório Fiscal da Infração, de fl. l6, o contribuinte apresentou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social - GFIP, nas competências entre l/2005 a 12/2005, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, ao deixar
de informar as remunerações pagas a contribuintes individuais (pró-labore).
Da Penalidade
Em decorrência do dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no valor de R$
2.168,53 (dois mil cento e sessenta e oito reais e cinqüenta e três centavos), baseada no
artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1.999.
O valor da multa aplicada corresponde a 100% (cem por cento) do valor devido relativo
a contribuição previdenciária não declarada, limitada, por competência, aos valores
previstos no § 4o do artigo 32 da Lei no 8.212/91, em função do número total de
segurados da empresa, atualizado pela Portaria MPS/GM n° l42 de 1 l/04/2007
Na planilha, à fl. 17, encontram-se discriminados, por competência, as contribuições
devidas que deixaram de ser informadas em GFIP, bem corno o cálculo da multa
aplicada. Não foram observadas circunstâncias atenuantes nem agravantes.
Impugnação
A empresa, por intermédio de seu procurador, apresentou defesa (fls. 43/48), alegando,
em síntese:
- irregularidade na ação fiscal, uma vez que a fiscalização processou-se fora do
estabelecimento da empresa, contrariando o disposto no TIAF;
- que o fiscal notificante não procurou, em momento algum, junto aos responsáveis pela
empresa, sanar as dúvidas acerca de sua contabilidade, cerceando o direito de defesa do
contribuinte;
- que a fiscalização nunca solicitou o Livro Diário de 2007, o que invalida o
procedimento fiscal;
- que a contabilidade da empresa é regular, com alguns poucos erros sanáveis, de modo
que não se justifica a apuração do débito por arbitramento, que é medida excepcional;
- que consiste em contradição o fato de ter a fiscalização considerado a contabilidade da
empresa para efetuar o presente lançamento, tendo-a desconsiderado quando da
lavratura das outras NFLD lavradas durante a mesma ação fiscal;
- que a autoridade fiscal, ao arbitrar em 20% (vinte por cento) sobre a renda bruta o total
dos encargos a serem recolhidos, tributou a empresa em todas as .obrigações
previdenciárias, inclusive o pró-labore ora lançado, o que representa dupla tributação;
- que o presente AI, por ser acessório ao lançamento principal, também deverá ser
desconsiderado, já que ilegítimo diante da dupla tributação.
Requer a desconstituição do presente lançamento.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora enfatizou a apresentação dos documentos solicitados de
forma deficiente e a não exibição dos recibos de pagamento do pró-labore.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000086/2008-49

Salienta que a defesa apresentada questiona, basicamente, a apuração do débito
por aferição indireta nos autos da obrigação principal, limitando-se a informar, sem provar, o
registro dos Livros Diários de 2005 e 2006 na Jucepa e o saneamento das irregularidades do
Livro Diário de 2006. Ademais, o contribuinte não questiona a não apresentação dos recibos de
pró-labore, o que já bastaria para manter a infração pelo descumprimento de obrigação acessória.
Julgou improcedente a impugnação.
Ciência postal em 19/12/2008, fls. 45.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 20/1/2009, fls. 46/54, limitando-se a reiterar
os termos da impugnação apresentada. E acresceu ainda, que:
A fiscalização fez a glosa de todos os valores constantes nas GFIPs declaradas,
fundamentado tudo no relatório fiscal da NFLD 35.127.194-0, e que está aqui sendo
impugnado em todos os seus termos.
Está evidente que as duas NFLDs impugnadas versam sobre o mesmo assunto e o
mesmo fato jurídico-contábil que origem ao exacerbado injusto ato de desqualificação
da contabilidade da empresa impugnante.
Deste modo, a fiscalização, ao desautorizar a escrita contábil, desconsiderou
também todos os pagamentos feitos através de GFIP, bem como ignorou por
completo os valores retidos em notas fiscais referentes aos 11% e usados
legalmente em compensação.
Com base nisto
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000086/2008-49

em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
Ao deixar de declarar, em GFIP, as remunerações pagas a titulo de pró-labore, que
constituem fatos geradores de contribuições previdenciárias, a. autuada infringiu o
artigo 32, IV, da Lei 8.212/1991.
A contribuição não declarada e o cálculo da multa aplicada encontram-se relacionados
na planilha inserida no Relatório da Multa Aplicada, à fl. 17, onde a fiscalização
identifica as competências c o valor limite da multa (de acordo com o quadro disposto
no § 4o do artigo 32 da Lei no 8.212/91), e aponta, por competência, o valor total da
autuação.
Assim, todas as informações relativas à multa foram precisamente inseridas nos quadros
constantes do Relatório da Multa Aplicada, possibilitando ao autuado o pleno exercício
do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Da análise da impugnação de fls. 20/25, observa-se que o contribuinte reproduz as
alegações apresentadas na defesa referente à NFLD 37.127. i92-4, que trata das
contribuições incidentes sobre a remuneração paga a contribuintes individuais, a título
de pró-labore, que já foi submetida a julgamento por esta 5a Turma/DRJ/BSA, tendo
sido o lançamento nela consubstanciado julgado procedente, conforme Acórdão n"
25.557.
Por oportuno, peço vénia para reportar-me, a seguir, aos argumentos correspondentes
defendidos por esta julgadora, e aprovados unanimemente por esta 5a Turma, no voto da
NFLD referente à obrigação principal inadimplida pela impugnante e relativas aos
valores ora discutidos.
...
A notificada alega irregularidade na ação fiscal, por ter a fiscalização se
desenvolvido fora dos estabelecimentos da empresa. Tal fato, ainda que
comprovada sua veracidade, não implica em nulidade do lançamento, posto
inexistir norma legal ou regulamentar definindo o local onde as auditorias fiscais
devem ser realizadas, bem como proibindo que sejam elas executadas fora dos
estabelecimentos das empresas fiscalizadas. Entende-se, assim, que cabe ao
auditor, a partir da análise do caso concreto, definir o local mais apropriado para
a execução de seus trabalhos, se nas dependências da empresa ou na sede do seu
local de trabalho.
O comando contido no Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF (fls. 23/24), para
que a documentação nele relacionada ficasse à disposição da fiscalização, no
endereço da empresa, a partir de determinada data e durante o desenvolvimento
do procedimento fiscal, não significa, como entende a impugnante, que a ação
fiscal tivesse que ser realizada, exclusivamente, nos estabelecimentos da
empresa. Trata-se, apenas, de intimação para que os documentos solicitados
fossem devidamente apresentados, em determinado local e em determinada hora,
e para que ficassem à disposição da fiscalização até o fim do procedimento de
fiscalização.
Certamente, a empresa equivocou-se ao dar maior alcance ao disposto no Termo
de Intimação, de modo que não lhe assiste razão em sua alegação, de
irregularidade no procedimento fiscal por ter a fiscalização executado seus
trabalhos fora dos estabelecimentos da empresa.
O lançamento sob análise corresponde às contribuições devidas por segurados
contribuintes individuais e pela empresa, incidentes sobre a remuneração por eles
auferida (contribuintes individuais), abrangendo o período de 01/2005 a 12/2005.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000086/2008-49

Os valores que compõem a base de cálculo do lançamento foram extraídos da
contabilidade da empresa, tendo sido aplicada sobre tais valores a alíquota de
20% (vinte por cento), correspondente àquela prevista no inciso III do artigo 22
da Lei n° 8.212/91, que fundamenta o presente lançamento, in verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996)
...
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas
a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços; (Incluído, pela Lei no 9.876, de
26.11.99)
Compõem, também, o presente lançamento, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais, que não foram devidamente descontadas, apesar de a
empresa, a partir da competência 04/2003, estar obrigada a efetuar o desconto,
por força do artigo 4° da Lei n° 10.666/2003.
Cumpre esclarecer que as alegações da empresa, contrárias ao arbitramento,
restam prejudicadas, por não se referirem ao presente lançamento fiscal, já que
os valores considerados como base de cálculo das contribuições foram extraídos
da própria contabilidade da empresa.
Ao contrário do entendimento da notificada, não se constitui em contradição o
fato de a base-de-cálculo das contribuições terem sido extraídas da contabilidade
da empresa, em detrimento das demais, que foram apuradas por aferição indireta,
e que se encontram consubstanciadas na NFLD Debcad 37.127.194-0, referentes
às contribuições da empresa e segurado, incidentes sobre a remuneração paga,
devida ou creditada aos seus empregados.
Inicialmente, há de se considerar que tratam-se de contribuições diversas, sendo
que, neste caso, a confiabilidade dos registros contábeis pode, sim, variar,
dependendo das evidências detectadas pela fiscalização.
No caso em tela, da análise do Auto-de-Infração n° 37.127.199-1, lavrado por ter
deixado a empresa de apresentar documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias e por ter apresentado livro que não atendesse às formalidades
legais exigidas, não há motivos para questionar a veracidade dos valores
registrados a título de remuneração paga a contribuintes individuais, sendo a
contabilidade, no caso, o único documento a evidenciar tais pagamentos, já que a
empresa deixou de apresentar os recibos de pagamento do pró-labore de todo o
período fiscalizado.
Assim, resta demonstrado o acerto da fiscalização em considerar os valores
contabilmente registrados, o que representa, por certo, uma apuração direta das
contribuições lançadas.
Diferentemente se deu quando do lançamento das demais contribuições, quando
a fiscalização considerou, com base no parágrafo 6° do artigo 33 da Lei n°
8.212/91, que a contabilidade não registrava o movimento real da remuneração
dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, fato este demonstrado
nos autos da NFLD Debcad n° 37.127.194-0, que ainda não foi julgada.
Ressalte-se que a ausência de autenticação do Livro Diário de 2005, na Junta
Comercial do Estado do Pará, informação esta extraída dos autos do AI acima
mencionado, apesar de se configurar em ausência de formalidade extrínseca
exigida por lei, não tem o condão de macular o presente lançamento, já que,
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000086/2008-49

conforme visto, consistia a contabilidade na única fonte de registro dos
pagamentos feitos pela empresa a contribuintes individuais, a título de pró-
labore.
Ademais, a contrário senso, sabe-se ser perfeitamente possível que, ainda que
devidamente registrada na Junta Comercial, a contabilidade das empresas em
geral pode ser desconsiderada pela fiscalização acaso comprovadas
irregularidades que autorizem o arbitramento. Ou seja, dependendo do caso em
concreto, a ausência ou a presença do registro da contabilidade na Junta
Comercial não determinam, por si só, o procedimento a ser adotado quando da
apuração do débito.
Por fim, esclareça-se que não ocorreu bitributação, como alega a empresa, uma
vez que os valores ora considerados como base de cálculo das contribuições
(remuneração paga ou devida a contribuintes individuais) foram deduzidos
daqueles assim considerados no lançamento consubstanciado na NFLD n°
37.127.194-0, cujo débito foi apurado por aferição indireta, conforme
expressamente demonstrado no item 24 do Relatório Fiscal da citada notificação.
Do acima exposto, verificada a ocorrência do fato gerador, está a fiscalização,
considerando o caráter vinculante da atividade fiscal obrigada ao lançamento do crédito
previdenciário, tendo agido em perfeita consonância com a legislação de regência tanto
no lançamento das contribuições previdenciárias não recolhida, quanto em relação à
autuação decorrente da obrigação acessória descumprida, objeto do presente processo.
Por fim, saliente-se que o auto-de-infração ora analisado encontra-se revestido de todas
as formalidades legais pertinentes, tendo sido lavado de acordo com o artigo 293 do
RPS e com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o
disposto no caput do artigo 33 da Lei no 8.212/91, não tendo sido constatada a
existência de vícios que pudessem ensejar sua nulidade.
Relevante destacar que, na sessão corrente de julgamento, este Conselho negou
provimento ao recurso voluntário do contribuinte referente à NFLD 37.127.192-4 e confirmou a
autuação da obrigação principal, devendo o acessório ter a mesma sorte.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital